Tribunal: TJDFT
Processo: 0736118-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736118-79.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GABRIELLA DA SILVA LIMA ISONI APELADO: NEILSON OLIVEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Por erro material foi inserido no sistema acórdão referente a matéria distinta da que foi julgada. Declaro, pois, sem efeito a inserção. Promova-se a reinclusão do processo em pauta de julgamento para correção. Brasília/DF, 18 de julho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito